Tribunal: CARF
Processo: 10580.720416/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720416/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ADIVALDER VIEIRA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a retenção e o recolhimento do imposto, nem os rendimentos
que lhe deram origem, não é possível a sua compensação na Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2016 apurada em decorrência glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte
indevidamente compensado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (e-
fls. 60):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 45, em 05/09/2017, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2017, ano-calendário 2016, na qual o valor do imposto a restituir apurado na ajuste
anual foi ajustado de R$ 191.569,03 para R$ 0,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720416/2019-36
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720416/2019-36

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária, à vista de o
contribuinte não ter atendido intimação para comprovar os valores declarados (fl. 46):
 Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto
de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos – compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis
em decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave,
ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no
valor de R$ 191.569,03, glosa esta referente às fontes pagadoras: BANCO DO BRASIL
SA – IRRF Declarado: R$ 191.569,03; IRRF Apurado: R$ 0,00; Glosa de IRRF: R$
191.569,03.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Regularmente intimado a apresentar os documentos referentes ao processo que gerou o
imposto de renda retido declarado, ciência em 20/11/2018, o contribuinte não atendeu
à intimação até a presente data.
Cientificado do lançamento por via postal em 01/01/2019 (fl. 48), o interessado
impugnou a exigência na data de 23/01/2019, por intermédio do instrumento de fl. 4/8.
A defesa alega que, ao contrário do registrado na notificação de lançamento, o
interessado entregou os documentos solicitados pela fiscalização. Afirmou que o
interessado é portador de moléstia grave, e que o imposto retido incidiu sobre proventos
de aposentadoria, sendo por isso isentos. Foram juntados documentos à impugnação,
com o fim de comprovar a isenção dos rendimentos.
O Interessado solicitou prioridade no julgamento da impugnação, com base no art. 71 da
Lei no 10.471 (Estatuto do Idoso), de 1o de outubro de 2003.
O Colegiado da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo (DRJ/SPO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez
que, embora havendo comprovação de que o contribuinte é aposentado e portador de neoplasia
maligna, “isentos são os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores das
enfermidades indicadas na legislação, e não os enfermos propriamente”, de forma que outros
rendimentos que não os proventos de aposentadoria são tributados normalmente e, no caso, não
constam dos autos qualquer documento que pudesse comprovar nem a natureza dos rendimentos
sobre os quais o IRRF foi retido, nem a retenção do imposto que o interessado pretende ver
restituído, de forma que “a restituição pleiteada pelo contribuinte não pode ser reconhecida, pela
falta de comprovação tanto de que os rendimentos sobre os quais o IRRF foi retido se tratavam
de proventos de aposentadoria, como da retenção em si”.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 21/11/2019 (fl. 64) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 20/12/2019 (fls. 68 a 71), por meio
do qual reitera ter apresentado comprovantes de todos os rendimentos por ele recebidos no ano
em questão, bem como comprovação de ser aposentado e portador de moléstia grave; que foi
surpreendido pelo resultado da Notificação de Lançamento, na qual foi informado não ter direito
à compensação do IRRF por não apresentar documentos que comprovassem tais condições,
documentos esses que apresentou novamente em impugnação, porém não aceitos pelo julgador
de piso sob o argumento de não ter sido demonstrado serem provenientes de aposentadoria;
porém, agora em recurso, apresenta anexo, utilizando do benefício do art. 16, III, § 4o, ‘c’,
documento que comprova que o valor recebido é decorrente de proventos de aposentadoria, por
meio de decisão judicial. Requer a reforma da decisão recorrida.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720416/2019-36

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
indevidamente compensado na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2016.
Conforme cópia da Declaração de Ajuste Anual (fls. 24 e ss), o contribuinte declarou no campo
rendimentos isentos e não tributáveis ter recebido da fonte pagadora PREVI – CAIXA
PREVIDENCIÁRIA DO BB o valor de R$ 2.120.311,78, sobre o qual foi retido Imposto de
Renda na Fonte no valor de R$ 191.569,03, valor esse que pleiteia a restituição por ser o
contribuinte portador de moléstia grave isentiva e se referirem a proventos de aposentadoria.
Conforme consta da Notificação de Lançamento (Complementação da Descrição
dos Fatos):
Complementação da Descrição dos Fatos
Regularmente intimado a apresentar os documentos referentes ao processo que gerou o
imposto de renda retido declarado, ciência em 20/11/2018, o contribuinte não atendeu à
intimação até a presente data.
O Termo de Intimação Fiscal está à fl. 18, no qual é possível perceber que de fato
o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros documentos,
Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente: planilha das verbas contendo
os cálculos de liquidação de sentença, com a comprovação do número de meses
declarados (quando for o caso), planilha com discriminação das parcelas de previdência
patronal e do empregado, quando for o caso; atualização de cálculos; Alvará de
Levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato da conta corrente
judicial ; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de honorários advocaticios.
Tais documentos seriam necessários para verificar a natureza do rendimento
recebido e até mesmo os valores tanto dos rendimentos, quanto do imposto retido, já que,
conforme informado pelo julgador de piso
Os proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de neoplasia maligna são
isentos do imposto de renda, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988.
Porém, devo fazer a ressalva, aqui, de que a referida isenção é objetiva, isto é, isentos
são os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores das enfermidades
indicadas na legislação, e não os enfermos propriamente. Assim, outros rendimentos
recebidos que não os proventos de aposentadoria, como aluguéis, rendimentos de
aplicação financeira, rendimentos do trabalho etc., devem ser normalmente tributados
de acordo com sua natureza.
No caso concreto, não constam destes autos qualquer documento que pudesse
comprovar nem a natureza dos rendimentos sobre os quais o IRRF foi retido, nem a
retenção do imposto que o interessado pretende ver restituído. Nos sistemas da Receita
Federal do Brasil (RFB), consta um único rendimento em nome interessado informado
em Dirf pelo Banco do Brasil SA, no valor de R$ R$ 563,76, com código de receita
8053 – Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720416/2019-36

Sendo assim, a restituição pleiteada pelo contribuinte não pode ser reconhecida, pela
falta de comprovação tanto de que os rendimentos sobre os quais o IRRF foi retido se
tratavam de proventos de aposentadoria, como da retenção em si.
...
não tendo a impugnação sido instruída com os documentos que pudessem comprovar
que a compensação pretendida pelo contribuinte seria devida, deve ser mantido o
lançamento.
Em recurso o contribuinte informa estar apresentando documento que comprova
que o valor recebido é decorrente de proventos de aposentadoria, por meio de decisão judicial,
qual seja cópia da sentença judicial por meio da qual foi determinado que o Banco Reu pagasse
ao contribuinte complementação dos proventos de aposentadoria.
Inicialmente informo que não conheço do documento apresentado em recurso. Em
que pese alegar o recorrente que sua apresentação se enquadraria na exceção prevista na alínea
‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, pois visaria contrapor fatos ou razões
trazidas posteriormente aos autos pelo julgador de piso, tal informação não é verídica. Conforme
relatado acima, já desde o período de fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre
outros documentos, os abaixo citados, quedando-se silente, de forma que não há que se falar em
contraposição de fatos ou razões novos.
Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente: planilha das verbas contendo
os cálculos de liquidação de sentença, com a comprovação do número de meses
declarados (quando for o caso), planilha com discriminação das parcelas de previdência
patronal e do empregado, quando for o caso; atualização de cálculos; Alvará de
Levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato da conta corrente
judicial ; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de honorários advocaticios.
E mesmo que se conhecesse do referido documento, trata-se de cópia de sentença
datada de 25/11/2011 sem que haja qualquer planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença, ou ainda Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco
ou extrato da conta corrente judicial ou ainda DARF do recolhimento do IRRF, ou seja, qualquer
documento que permitisse verificar a exatidão dos valores requeridos. Continua sem
comprovação a alegação de que os valores declarados em 2017 (ano-calendário 2016) seriam
provenientes de tal sentença, permanecendo portanto a falta de comprovação tanto que os
rendimentos sobre os quais o IRRF foi retido se tratavam de proventos de aposentadoria (que
seriam de fato oriundos do processo judicial cuja sentença foi anexada aos autos), como – e
principalmente- da retenção em si, de forma que não há como prover o recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720416/2019-36

Fl. 94
DF CARF MF
Original